Tribunal: TJSP
Processo: 2249522-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249522-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Agudos, em que são agravantes ELTON
CHAUD e LUCIANE SAID CHAUD, são agravados PAMPLONA URBANISMO LTDA,
ASSUÃ - CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e H. AIDAR
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249522-17.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2249522-17.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: ELTON CHAUD E LUCIANE SAID CHAUD
AGRAVADOS: PAMPLONA URBANISMO LTDA, ASSUÃ - CONSTRUÇÕES
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA E H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS
LTDA.
COMARCA: AGUDOS
JUIZ: SAULO MEGA SOARES E SILVA
AÇÃO: COMPRA E VENDA
VOTO No 28311
JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA –
PARTE QUE NÃO PRECISA SER MISERÁVEL – DECISÃO
MODIFICADA – AGRAVO PROVIDO.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, a postular o recorrente por
modificação do R. despacho de fls., que ordenara de negar a gratuidade pretendida pelo
insurgente, sob fundamento de detenção de fazenda bastante para suportar as custas
contra o que se insurge, dando conta de problemas de saúde, insuficientes os ganhos da
aposentação.
Recurso bem processado.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, a insurgência merece acatamento; vendo-se que em princípio, à luz
da prova, a parte se não cuida de pessoa abastada, percebendo aposentadoria modesta.
Mesmo porque plausível a situação descrita, nunca se deslembrando de que
para a postulação nem há necessidade de ser a parte miserável na lição feliz do Magnífico
S.T.J.
Assim, ante isso, como em verdade o Recorrente demonstrou sua precisão pela
gratuidade, há que ser autorizado o benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249522-17.2019.8.26.0000 -Voto no
3
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica